Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR EM IMÓVEL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA E DE PLANO DA FALTA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO VIA HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL PARA A VALORAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra o prosseguimento de ação penal fundada em provas que a Defesa reputa ilícitas, obtidas em busca domiciliar realizada visando a apurar a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e nos artigos 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular e porte irregular de arma de fogo).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se, após o encerramento da instrução processual, há demonstração inequívoca e de plano da ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, a ensejar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
III. Razões de decidir:
3. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência inequívoca de indícios de autoria e materialidade delitiva.
4. Encerrada a instrução processual, o caráter excepcional do trancamento acentua-se, tendo em vista que a valoração do conjunto probatório colhido pertence ao juiz natural da causa, que proferirá sentença de mérito sujeita às vias recursais próprias, dotadas de cognição mais ampla e adequada ao enfrentamento das questões fáticas e probatórias suscitadas.
5. No caso, a alegação de ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar não se revela com a clareza flagrante exigida para o trancamento. A controvérsia sobre o imóvel em que a diligência efetivamente ocorreu foi objeto de ampla instrução probatória, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, proceder à valoração integrada dos elementos colhidos.
6. O acórdão proferido no julgamento do habeas corpus que assegurou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade não vincula a conclusão sobre a licitude das provas, especialmente quando a própria decisão consignou expressamente ser prematuro o exame da nulidade antes do encerramento da instrução, que exige detida incursão no arcabouço probatório.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.